Tribunal: STF
Processo: ARE 1604802
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Telefônica Brasil S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA DECORRENTE DO NÃO ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NA LICENÇA AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE LAJEADO. HIGIDEZ DAS CDA´S QUE EMBASARAM A EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, E ART. 202 DO CTN. CDA´S QUE PREENCHERAM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, PORQUE ESTABELECERAM OS VALORES DEVIDOS, COM DESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA (COM A RESPECTIVA ORIGEM DO DÉBITO), DA MULTA, DOS JUROS, DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, ALÉM DE ESPECIFICAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS INCIDENTES. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, MERAS IRREGULARIDADES FORMAIS IDENTIFICADAS NÃO TEM POTENCIAL DE CAUSAR PREJUÍZOS À DEFESA DO EXECUTADO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HIPÓTESE EM QUE A RECORRENTE SUSTENTOU QUE A REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EXERCIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL VIOLAM A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR ACERCA DE TELECOMUNICAÇÕES. NO CASO CONCRETO, O PRÓPRIO RECORRIDO JUNTOU AOS AUTOS O PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À INCIDÊNCIA DE MULTA AO EFEITO DE CORROBORAR O ENTENDIMENTO QUE VAI NO SENTIDO DE QUE SÃO VÁLIDAS AS CDA´S. IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013700-76.2022.8.21. 0017, 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 11/12/024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilegalidade do licenciamento ambiental exigido pelo Município.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
Outrossim, não obstante correta a arguição de que compete à União legislar sobre o serviço de telecomunicações (art. 22, IV, da CF), bem como explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, esses serviços (art. 21, XI, da CF), o caso em exame diz respeito à possibilidade (ou não) da cobrança de multa decorrente do não atendimento de condicionantes estabelecidas na licença ambiental, na forma do art. 39 da Lei Municipal nº 5.835/96 - agir esse da municipalidade que está respaldado no poder de fiscalização que lhe incumbe, com base na Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (evento 1, INIC1, fls. 1/5).
(...)
Essa obrigação diz respeito ao correto descarte dos resíduos gerados pela Estação Rádio Base, versando exclusivamente sobre matéria ambiental, não envolvendo aspectos técnicos do serviço de telecomunicações.
Assim, está caracterizada a competência do Município para a fiscalização do seu cumprimento, não se observando qualquer afronta aos precedentes do STF indicados nas razões recursais, os quais obstam a atividade legislativa municipal sobre telecomunicações.
Vale dizer que não se aplicam ao caso os preceitos do art. 11 da Lei nº 11.934/2009 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 13.116/2015, que restringem a atividade dos entes municipais apenas quanto à fiscalização do atendimento aos limites de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação.
Em suma, a medida que se impõe é o desprovimento do apelo, devendo ser mantida a r. sentença combatida.
Em razão do resultado deste julgamento, majoro os honorários advocatícios em 16% (a sentença fixara em 15%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” 
 
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela higidez das CDAs que embasaram a Execução Fiscal demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 5.835/96), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.10.2024)
”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente